Tribunal: STJ
Processo: 0444826-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051636 - PB (2025/0444826-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR GUIMARÃES LIMA - PB022472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO.
EXAME
EXCEPCIONAL
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE
INDICAM ENVOLVIMENTO HABITUAL DO AGRAVANTE COM A
TRAFICÂNCIA
LOCAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS
DO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS
NÃO VINCULATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em hipótese de ilegalidade
flagrante, o que não se verificou no caso.
2. A valoração negativa da circunstância judicial “conduta social” foi
devidamente fundamentada em depoimentos colhidos sob contraditório,
que indicam envolvimento habitual do agravante com a traficância na
região, sem confusão com antecedentes formais, sendo idônea para a
exasperação da pena-base.
3. O afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
decorreu de elementos concretos do fato (grande
Lei n. 11.343/2006
quantidade de drogas apreendidas, dinheiro em espécie, arma de fogo
receptada, tentativa de fuga e confronto armado), cuja requalificação
demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 802762a9-2106-4ef4-be92-574969d5b830

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 802762a9-2106-4ef4-be92-574969d5b830

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051636 - PB (2025/0444826-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR GUIMARÃES LIMA - PB022472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO.
EXAME
EXCEPCIONAL
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE
INDICAM ENVOLVIMENTO HABITUAL DO AGRAVANTE COM A
TRAFICÂNCIA
LOCAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS
DO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS
NÃO VINCULATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício em hipótese de ilegalidade
flagrante, o que não se verificou no caso.
2. A valoração negativa da circunstância judicial “conduta social” foi
devidamente fundamentada em depoimentos colhidos sob contraditório,
que indicam envolvimento habitual do agravante com a traficância na
região, sem confusão com antecedentes formais, sendo idônea para a
exasperação da pena-base.
3. O afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
decorreu de elementos concretos do fato (grande
Lei n. 11.343/2006
quantidade de drogas apreendidas, dinheiro em espécie, arma de fogo
receptada, tentativa de fuga e confronto armado), cuja requalificação
demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE DA SILVA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado da Paraíba (Apelação Criminal n. 0804584-23.2025.8.15.2002).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
, da
no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 14, caput
Lei n. 10.826/2003
e no
, do Código Penal, todos em concurso material (art. 69 do Código
art. 180, caput
Penal), tendo sido fixada a pena total de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 640 dias-multa (e-STJ fls. 38/40).
A defesa interpôs apelação criminal, pugnando pelo afastamento da valoração
negativa da conduta social, pelo reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
com aplicação da fração máxima, bem como pela readequação do
Lei n. 11.343/2006,
regime prisional, sustentando violação ao Tema Repetitivo n. 1.139/STJ (e-STJ fls. 17/29).
O Tribunal
desproveu a apelação em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
17/18):
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL SUBSTANTIVO E PROCESSUAL
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT,
, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14,
LEI 11.343/06)
E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). CONCURSO MATERIAL
LEI 10.826/03)
CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE
INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES
POLICIAIS EM JUÍZO COMPROVANDO CONHECIMENTO PRÉVIO DO
AGENTE NO MEIO DA TRAFICÂNCIA LOCAL. ELEMENTO CONCRETO
HÁBIL À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE SISTÊMICA ENTRE
CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA
PENA-BASE. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO
DA
ART. 33
. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA
LEI 11.343/06)
REPETITIVO 1.139/STJ. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
CONFIGURADA. QUANTIDADE E MODUS OPERANDI (479 INVÓLUCROS
DE MACONHA, DINHEIRO, ARMA DE FOGO COM REGISTRO DE CRIME
ANTERIOR, TENTATIVA DE FUGA E CONFRONTO ARMADO).
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E ESTÁVEL COM O ILÍCITO. ARMA DE FOGO E
CONCURSO MATERIAL. PRESCINDIBILIDADE DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS. ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO
DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA TOTAL E DO REGIME INICIAL
FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante esta Corte, no qual se
alegou constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base
pela vetorial conduta social, com fundamento tido por genérico, e da
negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado, não obstante a
primariedade e a ausência de comprovação de dedicação criminosa (e-
STJ fls. 2/15).

O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu ausente
writ
manifesta ilegalidade, reputando idônea a negativação da conduta social com base em
depoimentos policiais sobre o envolvimento do agravante com o tráfico e mantendo o
afastamento da minorante do § 4o do
da Lei de Drogas, diante das circunstâncias do
art. 33
caso — quantidade e fracionamento da droga, dinheiro em espécie, apreensão de arma de
fogo e contexto de confronto —, sendo inviável a revisão na via estreita do habeas corpus
por demandar revolvimento fático-probatório (e-STJ fls. 354/362).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: a) a admissibilidade
do
diante de ilegalidade flagrante, com controle de legalidade estrita sem
habeas corpus
necessidade de revolvimento probatório; b) equívoco na qualificação da matéria como
fático-probatória, por se tratar de revaloração jurídica; c) ilegalidade na valoração negativa
da conduta social fundada em afirmações genéricas de “conhecimento no meio policial”,
em desacordo com o conceito técnico e com julgados desta Corte; d) afronta ao
no afastamento do tráfico privilegiado, por considerar ações penais em
Tema 1.139/STJ
curso e elementos reputacionais; e) impossibilidade de presumir dedicação criminosa
apenas com base em quantidade de droga, dinheiro fracionado e arma, ausente nexo
finalístico com a mercancia e elementos objetivos extra fato; f) convergência institucional
do Ministério Público, em primeiro e segundo graus, pelo reconhecimento da ilegalidade
na dosimetria e da incidência do redutor (e-STJ fls. 367/375).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja
reconsiderada a decisão agravada ou submetida a julgamento colegiado, a fim de afastar a
valoração negativa da conduta social, reconhecer a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
e readequar a pena e o regime prisional (e-STJ fl. 375).
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

Preliminarmente, a ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a
nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que
denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II,
habeas corpus
art. 105,
“a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que
julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal. Assim, o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em
que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No tocante à valoração da conduta social, reproduzo os fundamentos já
adotados. A respeito, o acórdão recorrido assentou o seguinte (e-STJ fls. 21/23):

“II. DA LEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA: A CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL O primeiro e relevante ponto de
insurgência recursal reside na suposta inidoneidade da fundamentação
utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da , prevista no
artigo 59 doconduta social Código Penal. A sentença baseou-se no registro de
que, em fase de instrução, os policiais militares teriam afirmado que o acusado
seria “conhecido juntamente com seu pai por praticar a mercância de
entorpecentes nessa área”. A Defesa argumenta que tais relatos seriam
abstratos e genéricos. É cediço que a valoração da conduta social exige
elementos concretos e objetivos que extrapolem o próprio fato criminoso,
destinada a avaliar o comportamento do réu no seio da comunidade, da família,
no ambiente de trabalho e nas relações interpessoais. Não se confunde, em
absoluto, com a personalidade ou com os antecedentes, que demandam prova
formal de inquérito ou condenação transitada em julgado. A jurisprudência
pátria tem se sedimentado no sentido de que informações colhidas em Juízo, por
meio de depoimentos testemunhais de agentes públicos, que apontam o
envolvimento habitual ou a reputação desviada do réu na comunidade pela
prática reiterada de ilícitos, são plenamente hábeis a negativar a conduta
social. No caso específico dos autos, a sentença se apoiou nos depoimentos
testemunhais firmes onde os agentes informaram que o acusado era “conhecido
no meio policial por praticar a mercancia de entorpecentes na área”. Este
elemento de prova, uma vez colhido sob o crivo do contraditório, não se
confunde com anotações criminais formais (antecedentes), mas sim com o
comportamento social desajustado do indivíduo que se dedica, informalmente, a
práticas ilícitas, conduta que se mostra incompatível com as regras sociais
básicas, demonstrando um desvio ético-moral em seu convívio comunitário. A
propósito do tema, os precedentes judiciais trazidos ao bojo dessa
Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

fundamentação confirmam a idoneidade da prova testemunhal para esta
vetorial. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a valoração da
conduta social pode ser fundamentada no envolvimento do réu com o meio da
traficância na região, desde que o fundamento não se confunda com a folha de
antecedentes criminais do agente. Cito: (...) Nessa mesma linha de raciocínio, o
desvalor da se mostra plenamente justificado econduta social comprovado por
fonte idônea, notadamente os depoimentos das testemunhas. Destarte, a
fundamentação utilizada pela magistrada originária, ao se apoiar em elementos
concretos de prova judicializada para aferir que o apelante possui um
comportamento social voltado à atividade criminosa (tráfico), mostra-se legal e
apta a ensejar a exasperação da pena-base. Assim, não há que se falar em
inidoneidade da valoração da circunstância judicial ,conduta social devendo as
penas-bases fixadas para o crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de
fogo e receptação serem integralmente mantidas nos patamares estabelecidos
pela sentença, quais sejam 6 (seis) anos de reclusão para o tráfico e as
exasperações proporcionais para os demais delitos.”

Na decisão ora agravada, foi reiterado (e-STJ fl. 357):
“Quanto à valoração negativa da conduta social, foi consignado que o paciente
é uma pessoa envolvida com o tráfico. Foi consignado que A sentença baseou-
se no registro de que, em fase de instrução, os policiais militares teriam
afirmado que o acusado seria “conhecido juntamente com seu pai por praticar
a mercancia de entorpecentes nessa área” (e-STJ fl. 21). Nesse contexto, reputo
plenamente justificada a negativação dessa vetorial, porquanto essa
circunstância judicial reflete o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma
avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente
no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma
delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo
familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. No caso
dos autos, o fato de o paciente estar envolvido com o tráfico de drogas denota
sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra
sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter
a negativação dessa vetorial.”

A insurgência do agravante sustenta que a negativação da conduta social se
baseou em “rótulos reputacionais” de “conhecido no meio policial”, desconforme ao
conceito técnico da vetorial. Entretanto, à luz das premissas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias, há depoimentos judiciais, colhidos sob contraditório, indicando o envolvimento
habitual do agravante com a traficância local. Esse quadro, tal como já assentado, é idôneo
para o desvalor da conduta social, sem confusão com antecedentes formais.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

REVISÃO CRIMINAL.
I, CPP. TRÁFICO ILÍCITO DE
ART. 621,
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA
ART. 59
DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES
"MAUS
ANTECEDENTES",
"CONDUTA
SOCIAL
DO
RÉU"
E
"CONSEQUÊNCIAS DO CRIME". FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6.
PROPORCIONALIDADE. RÉU QUE EXERCIA O COMANDO DO TRÁFICO
DE DROGAS NA LOCALIDADE, MESMO ESTANDO ENCARCERADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-
base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao
julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as
circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu,
o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto
no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o
disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Situação em que o julgado rescindendo reputou idônea e fundada em
argumentos concretos a majoração da pena-base acima do mínimo legal,
efetuada no 1o grau de jurisdição e mantida no 2o grau, tendo em conta a
existência de maus antecedentes, a maior reprovabilidade atribuível à conduta
social do réu, decorrente tanto do fato de que fazia do tráfico de drogas sua
profissão quanto do fato de que, mesmo preso, continuava a exercer o comando
do tráfico de drogas na localidade, assim como os efeitos negativos gerados
pelas consequências do crime, evidenciadas na atuação ostensiva e rotineira da
quadrilha, em localidade específica que sofreu os efeitos nefastos do tráfico.
4. Revisão criminal julgada improcedente.
(RvCr n. 5.583/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
17/5/2021.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. APONTAMENTO
DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VIABILIDADE.
EXACERBAÇÃO NO PERCENTUAL RELATIVO ÀS AGRAVANTES.
READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A pretensão absolutória, calcada na fragilidade de provas, esbarra na
necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada
na via eleita.
Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

2. Ainda que assim não o fosse, vê-se, a partir da leitura da sentença, que o
Magistrado singular firmou sua convicção baseado não só no depoimento dos
policiais, como fora dito na impetração.
3. No caso, fez-se alusão aos diferentes documentos obtidos através de
mandados de busca e apreensão, a farto material decorrente de interceptações
telefônicas, a laudos periciais, além de outros elementos, colhidos ao longo de
extensa investigação. Assim, inexiste o constrangimento propalado.
4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da
pena-base acima do patamar mínimo e o estabelecimento de regime prisional
mais severo.
5. Na hipótese, o Juiz do processo aduziu serem desfavoráveis a culpabilidade,
a personalidade, os maus antecedentes e a conduta social do paciente, bem
assim as circunstâncias nas quais os delitos foram praticados.
6. De se ver que o ora paciente é apontado como líder do tráfico de drogas em
determinada região do Estado, havendo notícias de que integrava vigorosa
facção criminosa, comandando os demais corréus de dentro do estabelecimento
prisional.
7. Tais constatações conduzem à necessidade de apenamento mais severo, tal
qual procedido na hipótese. De se ver, ainda, que foram reconhecidas duas
agravantes, elementos que justificam maior reprovação.
8. Mostrando-se desarrazoada a elevação decorrente das agravantes
encontradas 1/2 (metade), é possível a readequação em sede de habeas corpus.
9. Ordem parcialmente concedida, para readequar o percentual relativo às
agravantes previstas nos arts. 61, I, e 62, I, do Código Penal, de metade para
um terço, reduzindo, em consequência, a pena total recaída sobre o ora
paciente.
(HC n. 187.237/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/4/2011,
13/10/2011.

Ademais, a revisão pretendida exigiria reexame do conteúdo e alcance das
provas orais, incompatível com a via estreita do
e com os limites cognitivos
habeas corpus
do agravo regimental.
Mantém-se, pois, o entendimento de que não há ilegalidade no desvalor da
conduta social.
No que se refere ao tráfico privilegiado, também se preserva a sequência lógica
antes adotada. O acórdão destacou (e-STJ fls. 24/25 e 360):
“Extrai-se da sentença oral prolatada que a minorante foi afastada não apenas
pelas duas ações penais que respondia o acusado (uma delas resultou em
desclassificação para uso de entorpecente, e a outra, por tráfico, está em fase
de ANPP), mas, essencialmente, evidenciada em elementos concretos que
indicam a dedicação do réu à atividade criminosa em caráter profissional. Tais
Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

elementos, que demonstram o extenso envolvimento do apelante com a atividade
ilícita, incluem a significativa quantidade de drogas 479 (quatrocentos e setenta
e nove) invólucros plásticos, acompanhado de 240,70g (duzentos e quarenta
gramas e setenta centigramas) de maconha, a importância de R$ 376,00
(trezentos e setenta e seis reais) em notas fracionadas (indicativo de
mercancia), a apreensão de arma de fogo, calibre 380, produto de crime
antecedente (receptação), a tentativa de fuga e, principalmente, o confronto
armado e os depoimentos afirmando o conhecimento prévio do acusado no meio
policial por envolvimento com tráfico em uma das áreas consideradas de maior
comercialização de drogas nesta Capital. A concomitância do porte de arma de
fogo, com numeração e registro de terceiro (o que configura o crime de
receptação), em concurso material com o tráfico de drogas, é um fator
determinante que extrapola o mero tráfico de pequeno porte, mas, demonstra
um nível de sofisticação logística e armed power voltado para a perpetuação da
atividade criminosa, afastando o conceito de neófito ou ocasional.”

A decisão agravada concluiu (e-STJ fls. 360/361):
“Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram o seu
convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico
operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja,
que a paciente se dedicava a atividades criminosas - conforme se verifica, o
acórdão combatido valeu-se da análise conjunta da apreensão das drogas
somada à apreensão de dinheiro em espécie, apreensão de arma de fogo,
confronto armado anterior, elementos suficientes a demonstrar a dedicação do
paciente às atividades criminosas. Entendimento contrário ao manifestado
supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.”

O agravante invoca o
para sustentar que inquéritos/ações em
Tema 1.139/STJ
curso não podem ser utilizados para obstar o redutor e afirma ser insuficiente a quantidade
de drogas, o dinheiro e a arma, sem nexo finalístico. Contudo, conforme já registrado, a
conclusão das instâncias ordinárias apoiou-se em circunstâncias concretas do fato —
fracionamento em 479 invólucros, dinheiro em espécie, arma receptada, tentativa de fuga e
narrativa de confronto — e em depoimentos judiciais sobre o conhecimento prévio do
agravante na traficância local. Não houve, pois, utilização exclusiva de ações/inquéritos em
curso como óbice; antes, houve valoração de elementos autônomos do caso. A pretendida
requalificação desses elementos e a aferição específica de nexo finalístico da arma com a
mercancia demandariam dilação probatória, o que é vedado.
No ponto, já se consignou a pertinência dos julgados que coadunam com a
conclusão adotada, cuja revisão, na via estreita, não se mostra viável:
Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR
PREVISTO NO § 4o DO
DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33
LEI N. 11.343/06.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. 14KG DE
MACONHA. BALANÇA DE PRECISÃO. ANOTAÇÕES DE CONTROLE DE
VENDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do
paciente.
2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
não foi aplicada em razão das circunstâncias apuradas na
Lei n. 11.343/06
instrução processual evidenciarem que o paciente se dedicava a atividades
criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de
fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 519.476/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
15/10/2019,
18/10/2019.

Por fim, quanto à alegada convergência institucional do Ministério Público pela
aplicação do redutor, anota-se que tais manifestações não vinculam o julgamento, nem
substituem a necessária identificação de flagrante ilegalidade. A decisão agravada já
registrou a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade do revolvimento probatório,
preservando-se esse entendimento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:10
Código de Controle do Documento: 6dff69eb-1be6-4e2b-a7a9-8561ba2d07a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0444826-0
HC 1.051.636 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08033422920258152002 08045842320258152002 08155287620258150000
8033422920258152002 8045842320258152002 8155287620258150000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IGOR GUIMARAES LIMA
ADVOGADO
: IGOR GUIMARÃES LIMA - PB022472
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR GUIMARÃES LIMA - PB022472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485812443230155@
2025/0444826-0 - HC 1051636 Petição : 2025/0123798-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:23
Código de Controle do Documento: 9069FA54-D8B1-4E8C-ABD8-9612938B87A6